Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704459-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANA ALMEIDA SANTANA DE OLIVEIRA PACIENTE: DOUGLAS FELIPE SOUSA DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS FELIPE SOUSA DE LIMA, preso em 05/02/2020 e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria, que, em 08/11/2019, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública (ID 14726519) e a que, em 11/02/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (sistema de andamento processual). Alega a impetrante que, após a citação editalícia, o Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente pelo fundamento acima, consubstanciado na periculosidade determinada pela exposição ostensiva da arma de fogo, o que se mostra contrário às declarações da vítima, a qual disse que o autor do roubo estava com a mão por baixo da camisa. Afirma que o Magistrado que analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, apreciou-o de forma generalizada, sem demonstrar a real ameaça do acusado em liberdade, bem como assevera que o reconhecimento do acusado se deu de forma indireta, por meio de fotografias, nas quais estão pessoas com fisionomias completamente diferentes das dele, pois apresentam cabelos lisos, enquanto os dele são crespos. Sustenta que a periculosidade foi apontada com base no crime praticado e na utilização da arma de fogo, mas a própria vítima tem dúvida quando ao emprego real de arma de fogo, não havendo justa causa para fundamentar a prisão preventiva. Requer o deferimento liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade (ID 14541258). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que a periculosidade do paciente foi determinada pelo crime praticado e pela exposição ostensiva da arma de fogo, o que diverge das declarações da vítima. Além disso, o paciente foi reconhecido por meio de fotografias, nas quais estão pessoas com fisionomias completamente diversas. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A impetrante não juntou cópia do inquérito policial ou outras peças que possam determinar melhor análise do feito, razão pela qual me atenho ao conteúdo do Relatório Policial Final e à decisão da autoridade coatora. O Relatório Policial Final (ID 14726524) informa que a vítima, Christiane Silva Mazoni dos Santos, narrou que o crime foi praticado em 13/06/2019, com grave ameaça e emprego de arma de fogo, sendo que ela entregou seu aparelho celular ao autor dos fatos, porque ele disse que iria estourar sua cabeça. Informa que o celular subtraído da vítima foi encontrado com outro indivíduo, Paulo Henrique Alves de Almeida, que afirmou que o havia adquirido pelo Facebook de uma pessoa chamada “Douglas”, sendo que Paulo Henrique reconheceu o paciente como aquele que lhe vendeu o telefone roubado e foi autuado por receptação. Registra, ainda, a peça informativa, que foi formalizado o depoimento da vítima, a qual confirmou os fatos descritos na ocorrência policial e reconheceu o paciente como autor do roubo contra ela perpetrado. A impetrante afirmou que o paciente foi preso em 05/02/2020, o que pode ser verificado no andamento processual. Verifiquei pelo andamento processual (Processo no 0706753-66.2019.8.07.0010) que a denúncia foi recebida em 06/11/2019 e designada audiência de instrução para o dia 27/03/2020. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. No caso, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, mencionando o reconhecimento seguro do acusado pela vítima, bem como registrou a reiteração delitiva. Confira-se: “Outrossim, vislumbro que a investida criminosa supostamente perpetrada pelo acusado importou na prática de grave ameaça à vítima. Ostentando arma de fogo, ordenou que Christiane lhe entregasse o celular, olhasse para o chão, e não pedisse ajuda, caso contrário, “estouraria sua cabeça”. Verifico, ainda, que, menos de duas semanas depois, o acusado, com o mesmo modus operandi, praticou outro delito de roubo, onde também foi reconhecido pelas vítimas e figura na ação penal de no 0706752-81.2019.8.07.0010. Todos os crimes são contra o patrimônio e praticados com violência e grave ameaça. Tais elementos denotam uma periculosidade concreta por parte doa gente, justificando, assim, a decretação da prisão preventiva para fins de resguardo da ordem pública, circunstância que perfaz o periculum libertatis (...)” - ID 14726519. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por sua vez, entendeu que não houve alteração no panorama fático-jurídico, nos seguintes termos: “Registro, ademais, que os elementos coligidos durante a investigação policial, em especial o reconhecimento do réu pela vítima e pelo suposto comprador da res furtiva, fundamentaram a decretação da prisão preventiva com o objetivo de resguardar a ordem pública, seriamente abalada pela gravidade concreta da conduta apurada, que importou na prática de grave ameaça contra a vítima, realizada particularmente com o emprego de arma de fogo. Estabelecidas estas premissas e após compulsar os autos, vislumbro que não houve alteração no arcabouço fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do réu, motivo pelo qual a referida decisão deve ser prestigiada e mantida pelos seus próprios fundamentos”. De fato, o paciente responde a outro processo 2019.10.1.003474-7 (PJE 0706752-81.2019.8.07.0010), pelo mesmo crime, ocorrido após o delito deste habeas corpus, o que indica a reiteração delitiva. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime, das circunstâncias de sua prática e de estar o paciente respondendo a outra ação penal pela mesma tipificação, o que revela sua periculosidade. Importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que as alegações da impetrante com relação às supostas divergências entre as declarações da vítima e da fundamentação da sentença, bem como em relação ao reconhecimento por fotografia do paciente, não puderam ser apreciadas por esta Relatoria, porque não foram juntadas as peças. De todo modo, as decisões mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas e é sempre bom reafirmar que a presente via não se presta à análise aprofundada de provas. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de março de 2020 18:41:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator